Tribunal: TJDFT
Processo: 0720080-97.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. CABIMENTO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSOLVÊNCIA PRESUMIDA. ART. 750, I, DO CPC/1973 E ART. 94, II E § 4o, DA LEI No 11.101/2005. CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. TRÍPLICE OMISSÃO CONSTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSOLVÊNCIA NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste litispendência em relação à Ação de Execução no 2009.01.1.060619-6, extinta em 17/7/2017, na qual foi proferida decisão, em 16/12/2020, indeferindo pedido de homologação de acordo extrajudicial e determinando o retorno dos autos ao arquivo.
2. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.
3. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
4. Inexiste prescrição intercorrente se o credor não permaneceu inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.
5. O pedido de declaração de insolvência civil foi instruído com Certidão de Crédito capaz de demonstrar a existência do crédito líquido, certo e exigível, bem como a ausência de pagamento, depósito ou nomeação de bens à penhora, o que demonstra a presença da tríplice omissão, ensejadora da presunção legal de insolvência civil, nos termos do art. 750, I, do CPC/73 c/c arts.1.052 do CPC/15 e 94, II, § 4a, da Lei no 11.101/05.
6. Após a análise de todas as teses defensivas apresentadas, depreende-se que o Réu/Apelante não logrou êxito em afastar a presunção juris tantum de insolvência demonstrada nos autos, sendo cabível, portanto, a declaração de Insolvência Civil.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.